Tribunal: TJMT
Processo: 0006576-91.2009.8.11.0040
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006576-91.2009.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), ESTEVAM HUNGARO CALVO FILHO - CPF: 269.824.138-10 (ADVOGADO), EVANDRO GERALDO VOZNIAK - CPF: 411.298.901-63 (ADVOGADO), EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO - CPF: 014.853.521-69 (ADVOGADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), M. V. COLETTO SORVETERIA - CNPJ: 06.151.065/0001-14 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUCAO FISCAL - NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - ERRO NA INDICACAO DA FUNDAMENTACAO LEGAL. ART. 202, D0 CTN – ALEGAÇÃO DE VÍCIO INSANÁVEL NA CDA - AFASTADO - SUBSTITUICAO. ART. 2°, § 8°, DA LEF - SUMULA 392, DO STJ – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de vício sanável, pode a Fazenda Pública substituir a CDA até a prolação da sentença de embargos.

2. Verificada a existência de vícios de natureza formal na CDA executada, deve a Fazenda Pública ser intimada para emendar ou substituir o título executivo, antes da declaração de nulidade da certidão, nos termos da Súmula 392 do STJ.

3. Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível, interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, em face da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara da Comarca de Sorriso-MT, nos autos da ação de execução fiscal no 6576-91.2009, movida em desfavor de M. V. COLETTO SORVETERIA, que julgou o feito extinto, sem resolução de mérito, ante a existência de vício insanável contido nas CDA(s) que compõem o executivo fiscal, não sendo o caso de substituição ou correção, por expressa vedação contida na Súmula 392 do STJ.

O apelante argumenta que a execução fiscal foi extinta sem resolução do mérito (de ofício), sem oportunizar o contraditório prévio ao Recorrente ou a substituição das CDA(s), o que viola o artigo 5o, inciso LV da CF, artigo 203 do CTN e o artigo 2o § 8o da Lei 6.830/80, além de violar a Súmula 392 do STJ.

Expõe que diferentemente do decidido pelo juízo de piso, no sentido de que as CDA(s) se encontram lastreadas por legislação genérica, se utilizando apenas da Lei Municipal, 040/2005, houve apenas erro no aspecto formal, podendo tal defeito ser sanado pelo Município, pois a base legal da cobrança do tributo é a Lei Complementar Municipal no 128/1989, que vigorou até 31/12/2005, sendo atualizada pela Lei Complementar Municipal 040/2005 e posteriormente pela Lei Complementar no 190/2013 (atual Código Tributário Municipal). Afirma, assim, que ocorreu, apenas erro de enquadramento legal, sanável pela substituição da CDA.

Elucida que as CDA(s) da presente demanda gozam de presunção de liquidez e certeza, podendo ser elidida apenas por prova inequívoca, nos moldes do parágrafo único do artigo 3o, da Lei de Execução Fiscal. Que, a importância da CDA regular é permitir a identificação precisa do débito e, com isso, viabilizar o conhecimento por parte do Recorrido e a questão de juros legais e correção monetária são questões meramente formais.

Posto isso, foi interposto o presente recurso de apelação, sob o argumento de que as CDA(s) gozam de presunção de liquidez e certeza e, os citados vícios podem ser corrigidos com a substituição das CDA(s), ato que não foi oportunizado ao Recorrente pelo juízo.

Nesse contexto, busca o provimento da presente apelação, para, anular-se a r. sentença apelada por cerceamento de defesa (art. 5o, LV, CF), oportunizando-se ao Recorrente a substituição da CDA, retornando-se os autos à primeira instância para continuidade da demanda.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a questão posta neste recurso cinge-se a determinar se o vício existente é sanável com a substituição das CDA(s) ou não.

Pois bem. Acerca dos requisitos de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa, dispõe o artigo 202 do CTN:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

No caso dos autos, as CDA(s) que compõem o caderno executório não observaram as exigências legais do artigo 202, inciso II e III do CTN, consta nos lançamentos dos créditos tributários referência à norma genérica, fundamentada tão somente na Lei Complementar Municipal n° 040/2005, bem como não fora mencionada a base legal da incidência dos juros de mora.

Nesse contexto, a Fazenda Pública tem predileção em substituir a certidão de dívida ativa quando imprescindível para correção de erro material ou formal, segundo dispõe o artigo 203 do CTN conjuntamente com a Súmula 392 do STJ:

Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

Súmula 392: A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.

Nesse passo, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que é inadmissível extinguir a execução fiscal declarando a nulidade da CDA por defeito formal ou material sem que antes tenha intimado o exequente para sanar a irregularidade, Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA AO ART. 2o, § 8o, DA LEF RECONHECIDA.

1. Conforme a jurisprudência do STJ, incabível extinguir a Execução Fiscal com base na nulidade da CDA sem a anterior intimação da Fazenda Pública para emenda ou substituição do título executivo, quando se tratar de erro material ou formal. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido”. (AgRg no REsp 1268359/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2013, DJe 08/03/2013).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE ATÉ A DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ART. 2o, § 8o, DA LEF. ALÍNEA "C'. SÚMULA 83/STJ.

1. A Primeira Seção deste Tribunal Superior fixou entendimento nos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 823.011/RS, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira, DJ de 05/03/2007, na linha de que deve o juízo possibilitar a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa pelo exeqüente, a fim de suprir erro formal ou material, até a prolação da sentença dos embargos à execução, em observância ao princípio da economia processual. 2. Quanto à alínea "c", aplicável o disposto na Súmula 83 do STJ, segundo a qual: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 44.648/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/11/2011, DJe 28/11/2011).

Além do que, o juízo ao detectar vício na CDA deverá dar vista à Fazenda Pública, para, querendo, substituí-la até a prolação da sentença.

Nesse sentido, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DEINSTRUMENTO. EXECUCAO FISCAL. EXCECAO DEPRE-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. ERRO NA INDICACAO DA FUNDAMENTACAO LEGAL. ART. 202, D0 CTN. ART. 2°, § 5°, DA LEF. DEMONSTRACAO. SUBSTITUICAO. ART. 2°, § 8°, DA LEF. SUMULA 392, DO STJ. POSSIBILIDADE. I. A exceção de pré-executividade é modalidade excepcional de oposição do executado que visa fulminar, de plano, uma execução em razão de vicio fundamental ocorrido no processo, passível de demonstração sem necessidade de dilação probatória. II. A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os elementos previstos no artigo 202 do CTN e o artigo 20, § 50, da Lei de Execuções Fiscais, sob pena de ser reconhecida sua nulidade. III. Diante do disposto no artigo 20, § 80, da Lei de Execuções Fiscais e do Enunciado da Súmula n° 392 do STJ, ao ser detectado vicio nas CDA's, deve ser dada vista a Fazenda Pública para, querendo, substituí-la até a prolação da sentença. IV. Hipótese em que restou constatado erro quanto 5. Fundamentação legal indicada na CDA, impondo-se o reconhecimento da sua nulidade sem, contudo, acarretar a extinção do feito executivo, devendo ser oportunizada sua substituição. (TJMG - Agravo de Instrumento- Cv 1.A0694.15.0,05251-2/001, Relator(a): Des.(a)Washington Ferreira, 13 CAMARACIVEL, julgamento em 07/05/2019, publicação da súmula em 10/05/2019).

Essa é justamente a hipótese dos autos, embora o juízo de origem, de ofício, declarou a nulidade das CDA(s), sob o argumento de que se encontram lastreadas por legislação genérica, se utilizando apenas da Lei Municipal, 040/2005. Abordou, ainda, que o vício encontrado não é material nem tampouco formal, fugindo à regra do disposto na Súmula 392 do STJ, contudo, nesse caso, houve apenas erro no aspecto formal. Sendo assim, não deve ser julgado extinto o feito, sem que sequer tenha sido previamente intimado o apelante para emendar ou substituir o título executivo.

Verifica-se, por outro lado, que o apelante reconhece os apontados vícios encontrados nas CDA(s), pelo que o prosseguimento da execução fiscal deve ficar condicionado à regularização do título pelo exequente.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, determinando-se ao apelante que corrija os vícios formais constantes do título executivo para fins de prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021